Tribunal: STF
Processo: HC 201378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/67. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco de Assis Fernandes de Abrantes e outro, advogados, em benefício de José Willian Madruga, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.4.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.298.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Décima Quarta Vara Federal da Subseção Judiciária de Patos/PB à pena de sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, oito vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.
    A apelação interposta pela defesa não foi conhecida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por intempestividade, tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 16.6.2020.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0808972-46.2020.4.05.0000, denegado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em 25.8.2020:
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO (REVISÃO CRIMINAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS PARA O INCREMENTO DA PENA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    1.Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES, em favor de JOSÉ WILLIAN MADRUGA, a fim de corrigir dois supostos erros cometidos na dosimetria penal imposta na sentença pela qual o Juízo da 14ª Vara/PB, nos autos da Ação Penal n° 0001193-23.2011.5.05.8202, condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, em razão da prática continuada de oito condutas descritas no art. 1°, I do Decreto-lei n° 201/67. 
    2. Alega o impetrante que foram cometidos os seguintes equívocos pelo magistrado de primeiro grau: i) bis in idem na negativa valoração das circunstâncias judiciais que respaldaram a exasperação da pena-base de 02 (dois) anos para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; ii) indevido reconhecimento da continuidade delitiva, já que a denúncia não fizera menção alguma à prática de oito crimes na forma do art. 71 do CP.
    3. Por conta da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, os Tribunais Superiores passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato tido por ilegal for passível de impugnação por meio de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, excepcionalmente.
    4. No caso concreto, inexiste causa excepcional que autorize a concessão da ordem, de ofício, para sanar o constrangimento ilegal apontado pelo paciente. Com efeito, não consta dos autos flagrante ilegalidade a ser reconhecida na sentença questionada, de modo a permitir o manejo do presente habeas corpus em substituição à ação revisional.
    5. As exasperações da pena-base do paciente ocorreram com fundamento em circunstâncias idôneas e suficientes, isto é, foram valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Observa-se, outrossim, que o magistrado sentenciante respeitou os parâmetros legais e não incorreu em flagrante desproporcionalidade.
    6. Denegação da ordem” (e-doc. 13).
    4. Contra esse acórdão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.298 pelos impetrantes, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 20.4.2020:
    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, C/C ART. 71 DO CP. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
    2. No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias destacaram que o crime foi praticado em detrimento da parcela mais carente da população, residente em zona rural e que se encontrava isolada e necessitando da construção das 4 passagens molhadas, conforme previsão constante do convênio firmado com a União. Tais elementos são concretos e, de fato, denotam uma maior reprovabilidade da conduta, na medida em que ressaltam a maior necessidade da população quanto ao empreendimento relacionado ao desvio perpetrado.
    3. No que diz respeito ao nível de escolaridade do réu, é cediço que "o maior grau de instrução do réu pode ser considerado para aferir a intensidade da culpabilidade e elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no REsp 1.527.746/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 3/9/2015).
    4. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi do evento criminoso. No caso, o crime foi cometido por meio de licitação fraudulenta, com a utilização de medições fraudadas para o desvio de dinheiro público em quantia elevada, elementos que justificam o incremento da reprimenda.
    5. Acerca do quantum de aumento, o delito imputado ao paciente prevê pena abstrata de 2 a 12 anos de reclusão. Assim, tomando-se por base o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, a elevação da pena-base em 2 anos e 4 meses pela valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais encontra-se, inclusive, em patamar abaixo da fração ideal de 1/8 de aumento - adotada pela jurisprudência - para cada moduladora analisada de forma negativa. Logo, não há falar em desproporcionalidade.
    6. No que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva, o Tribunal a quo destacou que a denúncia fez menção expressa à continuidade delitiva, uma vez que frisou o período em que ocorreu o desvio do valor. Ademais, constou na sentença que o Ministério Público requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como que na exordial houve descrição do saque dos 8 cheques em datas próximas, nas mesmas condições de tempo e lugar.
    7. Sobre o tema, cumpre anotar que, "no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da imputatio juris." (AgRg no REsp 1.531.039/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 26/10/2016).
    8. As instâncias concluíram pela presença dos requisitos da continuidade delitiva, de modo que a pretensão de reconhecimento de crime único é matéria que demanda reexame fático-probatório, medida incabível na estreita via do writ.
    9. Recurso ordinário desprovido” (e-doc. 16).
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes se insurgem contra a dosimetria da pena aplicada ao paciente, afirmando manifesta ilegalidade.
    Alegam bis in idem na fixação da pena-base, pois “os argumentos utilizados para amparar a justificativa da culpabilidade e circunstâncias do delito, são inerentes ao tipo penal”. 
    Sustentam que “a decisão de inferior instância aferrou-se a uma fundamentação genérica, inidônea e sem qualquer amparo tangencial, caracterizando-se pela vagueza, resvalando-se, por conseguinte, para um bis in idem, eis que utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para majorar a sanção penal”.
    Defendem inexistir continuidade delitiva na espécie, “trata[ndo]-se de crime único, cometido em uma única licitação, em uma única obra, em um único contrato”.
    Asseveram ter sido contrariado o princípio da congruência entre acusação e sentença ao argumento de que, na denúncia, “sequer ter[ia sido] narrado ou descrito essas condutas dos oito cheques que ensejaram a aplicação do aumento a título de continuidade delitiva”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “ISTO POSTO, pugna pela concessão da liminar, sobrestando-se os efeitos temporários da decisão condenatória até o julgamento de mérito deste writ, e no mérito, requer o total provimento do presente Recurso Ordinário, concedendo a ordem do writ, reconhecendo-se os vícios aqui apontados, para redimensionar a sanção imposta ao paciente, reduzindo para o mínimo legal ou patamar próximo a ele, pugnando ainda pela exclusão do aumento da pena pela continuidade, delitiva, haja vista que não há que se falar em continuidade delitiva quando as diferentes condutas praticadas pelo agente são cometidas em um mesmo contexto, compondo, assim, um único delito e não diversos crimes, concedendo-se de oficio a presente ordem, caso entenda que fora ajuizada como sucedânea de Revisão criminal, inteligência do art. 654, 2º do CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento da ação, é de se examinar o caso apenas para verificar se haveria a afirmada ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, o que autorizaria a concessão da ordem de ofício. 
    10. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Décima Quarta Vara Federal da Subseção Judiciária de Patos/PB à pena de sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, por oito vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Tem-se na sentença condenatória:
    “O réu JOSÉ WILLIAM MADRUGA será condenado nas penas do art. 1º, I, do DecretoLei 201/67. Teço abaixo algumas considerações adicionais que servirão de base para a dosimetria da sanção: a) examinando as circunstâncias judiciais previstas no Código Penal, art. 59, pode-se constatar que não são integralmente favoráveis ao réu: é que, no que tange à culpabilidade, entendo que deva ser sopesada em seu desfavor, uma vez que se evidencia reprovabilidade social (superior à inerente ao tipo penal) na conduta do réu, considerando que o crime foi cometido em detrimento da parcela mais carente da população, que mora na zona rural e encontrava-se isolada, pois as passagens molhadas servem para ligar uma margem à outra de riachos, além de o acusado possuir formação superior em engenharia civil (conforme informado em seu interrogatório judicial); com relação às circunstâncias, verifico que elas também devem ser valoradas negativamente, uma vez que houve montagem de licitação, desvio de dinheiro público em quantia elevada e a utilização de medições fraudadas para fundamentar os pagamentos mostrando serviços que não foram executados; por conseguinte, a pena-base será fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; b) não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes, devendo a pena provisória ser fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) de reclusão; c) não há causas de diminuição ou aumento, de modo que a pena definitiva, para cada um dos crimes, deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)
    Pelas razões já detalhadas anteriormente nesta sentença (tópico "CONSIDERAÇÕES FINAIS"), a pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, para cada um dos crimes, é de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Como já demonstrado anteriormente, as condutas foram praticadas, em continuidade delitiva (CP, art. 71), por oito vezes. Assim, a pena definitiva para o Sr. JOSÉ WILLIAM MADRUGA deve ser fixada, com o acréscimo de 2/3, em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O réu deverá (art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP) iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada no regime semiaberto. Considerando o montante da pena privativa de liberdade aplicada, deixo de substituí-la por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal. É incabível a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, CP)” (fls. 11-12, e-doc. 9). 
     
    Ao apreciar o Habeas Corpus n. 0808972-46.2020.4.05.0000 , a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, nos termos do voto condutor do Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, assentou:
    “(...) Em primeiro lugar, destaco que o processo de individualização da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado, dentro de parâmetros previamente estabelecidos por lei, sendo subjetiva, por exemplo, a interpretação das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, como a culpabilidade ou circunstâncias do crime. 
    Nesse contexto, analisando-se o julgado questionado, constata-se que as exasperações da pena-base do paciente ocorreram com fundamento em circunstâncias idôneas e suficientes, isto é, foram valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Observa-se, outrossim, que o magistrado sentenciante respeitou os parâmetros legais e não incorreu em flagrante desproporcionalidade. Vejamos. 
    Em primeiro lugar, no que tange à alegada desproporção da dosimetria penal, vê-se que, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase (culpabilidade e circunstâncias do crime), o aumento da pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses além da pena mínima não se apresenta desarrazoado para o crime do art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, cujas penas em abstrato são de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. 
    Ademais, ao contrário do alegado, pelo que se depreende do teor da decisão colacionada pelo impetrante, tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do delito tiveram motivação concreta. Além disso, ambas foram valoradas com fundamento jurídico diverso, sendo incabível, pois, qualquer alegação de bis in idem. 
    Nesse sentido, quanto à culpabilidade, o juiz sentenciante considerou-a intensa, pelo fato de o crime ter sido cometido em detrimento da parcela mais carente da população do Município de Emas/PB, que mora na zona rural e dependia da obra (construção de duas passagens molhadas) para locomoção de uma margem à outra de riachos. Em desfavor paciente, ainda, levou-se em consideração o seu bom nível de instrução (graduação em engenharia civil, conforme declarado em interrogatório). 
    De seu turno, em relação às circunstâncias do delito, estas foram valoradas negativamente em desfavor do paciente por ter sido o crime cometido mediante fraude licitatória prévia, além da utilização de medições fraudulentas, que possibilitaram grande desvio de dinheiro público, conforme entendimento esposado pelo Juízo de primeiro grau na sentença de id. 4050000.21713343. 
    Por fim, a fração de aumento relativa à continuidade delitiva no patamar de 2/3 (dois terços), também objeto de impugnação no presente writ, guarda proporção, em princípio, com o número de 08 (oito) saques de cheques realizados pelo réu, ora paciente. E, ao contrário do que asseverou o impetrante, a denúncia fez menção expressa à continuidade delitiva dos crimes imputados ao ora paciente, como bem ressaltou o MPF no parecer de id. 4050000.21914004.
    Por tais fundamentos, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 12). 
    Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu ter sido elevado o grau de reprovabilidade dos fatos imputados ao paciente e graves as circunstâncias concretas do crime, a justificarem a elevação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, como realçado no voto condutor da lavra do Ministro Ribeiro Dantas:
    “(...) Razão não assiste ao recorrente. 
    A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados dos parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 
    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão impugnado, respectivamente: (…)
    Conforme se extrai dos excertos supra, a pena-base do paciente foi exasperada em 2 anos e 4 meses pela análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 
    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 
    No caso, as instâncias ordinárias destacaram que o crime foi praticado em detrimento da parcela mais carente da população, residente em zona rural e que se encontrava isolada e necessitando da construção das 4 passagens molhadas, conforme previsão constante do convênio firmado com a União. 
    Tais elementos são concretos e, de fato, denotam uma maior reprovabilidade da conduta, na medida em que ressaltam a maior necessidade da população quanto ao empreendimento relacionado ao desvio perpetrado. 
    Especificamente, no que diz respeito ao nível de escolaridade do réu, tem-se que "o maior grau de instrução do réu pode ser considerado para aferir a intensidade da culpabilidade e elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no REsp 1527746/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015). 
    Assim, constata-se que a análise desfavorável da culpabilidade fundamentou-se em dados concretos do fato, não havendo nada a reparar quanto a tal moduladora. 
    No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi do evento criminoso. No caso, o crime foi cometido por meio de licitação fraudulenta, com a utilização de medições fraudadas para o desvio de dinheiro público em quantia elevada, elementos que justificam o incremento da reprimenda. 
    Portanto, seja com relação à culpabilidade, seja quanto às circunstâncias do crime, não se constata qualquer ilegalidade ou bis in idem na fundamentação adotada para a exasperação da pena-base, pois os elementos apontados desbordam do tipo em questão. 
    Acerca do quantum de aumento, cumpre ressaltar que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um do vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento a que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 6/5/2015).
      Na hipótese dos autos, o delito imputado ao paciente prevê pena abstrata de 2 a 12 anos de reclusão. Assim, tomando-se por base o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, a elevação da pena-base em 2 anos e 4 meses pela valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais encontra-se, inclusive, em patamar abaixo da fração ideal de 1/8 de aumento - adotada pela jurisprudência - para cada moduladora analisada de forma negativa. 
    Logo, não há se falar em desproporcionalidade. Prosseguindo-se, no que diz respeito à continuidade delitiva, a sentença reconheceu: (…)
    Consoante se observa, o Tribunal a quo destacou que a denúncia fez menção expressa à continuidade delitiva, uma vez que frisou o período em que ocorreu o desvio do valor. Ademais, constou na sentença que o Ministério Público requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como que na exordial houve descrição do saque dos 8 cheques em datas próximas, nas mesmas condições de tempo e lugar. 
    Sobre o tema, cumpre anotar que, "no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da imputatio juris." (AgRg no REsp 1.531.039/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 26/10/2016). 
    Com efeito, "o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal'. Desse modo, não constitui ofensa ao referido preceito, se o Juízo sentenciante, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribui aos fatos descritos apropriadamente na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão acusatório" (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 13/11/2014). 
    Em relação à emendatio libelli, destaque-se ser "possível ao magistrado atribuir definição jurídica diversa da apresentada pela acusação desde que não haja acréscimo ou alteração dos fatos narrados na denúncia." (REsp 1.390.649/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016). 
    Outrossim, as instâncias concluíram pela presença dos requisitos da continuidade delitiva, de modo que a pretensão de reconhecimento de crime único é matéria que demanda reexame fático-probatório, medida incabível na estreita via do writ. (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário” (e-doc. 15).
    11. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    No presente caso, tem-se como adequada a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia a serem reconhecidas.
    12. A culpabilidade “relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime” (RHC n. 107.213, de minha relatoria, julgado em 7.11.2011). Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.” (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada” (HC n. 132.990, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da culpabilidade e da conduta social com base em elementos fáticos concretos. Admissibilidade. (…) 1. A culpabilidade, além de pressuposto de imposição da pena, é tomada como fator diretamente relacionado ao grau de intensidade da resposta penal: quanto mais culpável o agente, quanto mais censurável for sua conduta, maior deverá ser a quantidade da sanção penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social dos agentes, demonstrando, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade de suas condutas” (RHC n. 122.870, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).
    Na espécie, revela-se idônea a fundamentação de maior reprovabilidade das condutas imputadas ao paciente, “considerando que o crime foi cometido em detrimento da parcela mais carente da população, que mora na zona rural e encontrava-se isolada, pois as passagens molhadas servem para ligar uma margem à outra de riachos, além de o acusado possuir formação superior em engenharia civil”, conforme salientou o juízo de primeiro grau. 
    Na lição de Cezar Roberto Bitencourt, as circunstâncias do crime “defluem do próprio fato delituoso, tais como a forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes” (Manual de Direito Penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p. 518, 2000).
    No caso examinado, pelo que assentou o juízo sentenciante, o modus operandi do agente consistiu em “montagem de licitação, desvio de dinheiro público em quantia elevada e a utilização de medições fraudadas para fundamentar os pagamentos mostrando serviços que não foram executados”. 
    13. Relativamente ao quantum do aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’” (RHC n. 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido o RHC n. 152.050-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    Compete às instâncias antecedentes decidirem sobre a fração aplicável pela valoração negativa das circunstâncias judiciais e da continuidade delitiva, não sendo adequada a via do habeas corpus para revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidad